Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURIDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO. SÓCIA NÃO INCLUÍDA NA PETIÇÃO DO INCIDENTE. PEDIDO TARDIO DE INCLUSÃO NO RECURSO. PRECLUSÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente suscitante contra a decisão que rejeitou, devido à não comprovação do abuso da personalidade, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinando, em consequência, a exclusão de terceira e de sua sócia do polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo de instrumento, a questão recursal em discussão consiste na análise da desconsideração da personalidade jurídica da executada com base no abuso da personalidade jurídica e na sucessão empresarial irregular com a terceira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial é compreendida na exploração do mesmo ramo de atividade econômica pela executada e pela terceira, sendo que ambas mantêm os cadastros do CNPJ ativos na Secretaria da Receita Federal do Brasil, estão sediadas no mesmo endereço, mas apenas a terceira efetivamente se encontra em funcionamento no local, pois a executada encerrou irregularmente suas atividades ao ser sucedida pela terceira.
4. Mesmo que os sócios das duas pessoas jurídicas sejam distintos, apenas a terceira está instalada e em funcionamento no local e o gestor que se apresentou como negociante dos bens que guarneciam o estabelecimento empresarial onde funcionou a executada e passou a atuar a terceira é o mesmo, sendo iguais também o número de telefone e a imagem, no perfil no whatsapp. 4.1. Conclui-se estar evidenciado, para além da sucessão empresarial irregular, o abuso da personalidade jurídica na confusão patrimonial verificada.
5. Inviável a exigência da prova do trespasse pela exibição do instrumento contratual, pois a sucessão empresarial foi realizada irregularmente para dificultar a identificação pelos credores e prejudicá-los no recebimento de seus créditos devidos pela executada.
6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi suscitado apenas em relação à terceira pessoa jurídica, mas não no tocante à sua sócia em nome próprio, sendo que ela foi mencionada apenas por ser a representante legal da sociedade empresária, de modo que é inadmissível, com fundamento na preclusão, o requerimento para sua inclusão, no polo passivo do processo de execução, como executada, formulado tardiamente no agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte.
Teses de julgamento:
1. É suficiente para considerar ocorrida a sucessão empresarial irregular a presunção baseada em indícios de continuidade da mesma atividade econômica no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, não sendo exigível prova formal da transferência de bens, direitos e obrigações do devedor executado para o terceiro.
2. A verificação do abuso da personalidade jurídica, na confusão patrimonial entre a executada e a terceira sucessora empresarial possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens desta pessoa jurídica respondam pela dívida exigida na execução.
3. A sócia, não incluída na petição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em relação à qual não foi requerida a citação, não pode ser inserida automaticamente no polo passivo da execução pela inclusão da pessoa jurídica por ela representada.